Tribunal: TJBA
Processo: 8011238-67.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011238-67.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: R. L. M. e outros

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TEA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MÉTODOS TERAPÊUTICOS ESPECÍFICOS.
LEI Nº 12.764/2012.
CUSTEIO. EXIGÊNCIA DE RELATÓRIO TRIMESTRAL. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, visando compelir o Estado da Bahia, gestor do PLANSERV, ao custeio de tratamento multidisciplinar intensivo para Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte, conforme indicação médica.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude e Execuções de Medidas Socioeducativas de Teixeira de Freitas-BA julgou integralmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e determinando a expedição de alvará para liberação de R$ 25.233,00 destinados ao custeio das terapias indicadas.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, busca: (i) exclusão do custeio de “orientação parental”, “psicomotricidade”, “terapia ABA” com aplicador terapêutico individual; (ii) afastamento da fixação de abordagens terapêuticas específicas; (iii) imposição de apresentação de relatório médico trimestral como condição para continuidade do tratamento.

Apresentadas contrarrazões. A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se é lícita a condenação do Estado da Bahia ao custeio das terapias específicas indicadas, inclusive com métodos terapêuticos definidos, e se é válida a exigência de relatórios médicos periódicos como condição para continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de nulidade da sentença foi corretamente rejeitada. Apesar da concisão da motivação, o julgador de origem expôs fundamentos jurídicos válidos ao adotar integralmente o parecer ministerial como razão de decidir, suprindo o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.
7. No mérito, todas as teses recursais carecem de respaldo jurídico.
8. O direito à saúde de crianças com TEA deve ser protegido com base no princípio da prioridade absoluta (CF, art. 227), sendo garantido o acesso integral ao tratamento adequado, nos termos da Lei nº 12.764/2012.
9. As terapias prescritas por profissional habilitado, como ABA, psicomotricidade e orientação parental, são indispensáveis ao desenvolvimento do menor e não podem ser substituídas unilateralmente pelo plano.
10. A alegação de ausência de previsão no rol da ANS ou no regulamento do PLANSERV não afasta o dever de cobertura, pois tais normativos são exemplificativos, conforme orientação consolidada da jurisprudência.
11. A utilização de aplicador terapêutico individual (AT) no contexto do método ABA não se confunde com apoio escolar, tratando-se de recurso clínico essencial ao tratamento comportamental intensivo.
12. A imposição de apresentação de relatório médico trimestral como condição de continuidade das terapias constitui exigência excessiva e desnecessária, diante do acompanhamento regular já realizado no curso do tratamento.
13. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme quanto à obrigação do plano em custear os tratamentos prescritos, ainda que não previstos expressamente em seus regulamentos ou no rol da ANS: “Tratamento indicado pelo médico que acompanha a criança. Dano moral configurado. Sentença reformada” (TJ-BA, Apelação nº 8000741-14.2024.8.05.0141, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19/08/2024, DJe 25/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
"A adoção de parecer ministerial como fundamento da sentença não configura ausência de motivação quando suficiente para resolver a controvérsia; é legítima a condenação do ente público gestor de plano de saúde ao custeio de terapias específicas indicadas para criança com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previstas no rol da ANS, sendo incabível impor exigências burocráticas ou restringir abordagens terapêuticas definidas pelo médico responsável."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 227

Código de Processo Civil, arts. 85, 489, 1.013, § 3º, IV

Lei nº 12.764/2012

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 8000741-14.2024.8.05.0141, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19/08/2024, DJe 25/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8011238-67.2023.8.05.0256, da Comarca de
TEIXEIRA DE FREITAS
-BA, em que são partes o ESTADO DA BAHIA , como Apelante, e R. L. M., menor impúbere neste ato representado por seu pai ERITO NUNES MACHADO FILHO, como Apelado.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .